Tribunal: TRF3
Processo: 5001038-60.2021.4.03.6125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
468/549)

5001038-60.2021.4.03.6125

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001038-60.2021.4.03.6125

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: J. G. C. D. S., INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE: RAISSA DOS SANTOS SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOANA DANTAS FREIRIAS - SP303005-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: RAISSA DOS SANTOS SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, J. G. C. D. S.

REPRESENTANTE: RAISSA DOS SANTOS SOUZA

REPRESENTANTE do(a) APELADO: RAISSA DOS SANTOS SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOANA DANTAS FREIRIAS - SP303005-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora e à apelação do INSS, mantendo sentença de parcial procedência em pedido de concessão de auxílio-reclusão. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e obscuridade acerca dos índices de correção monetária e juros de mora, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão e obscuridade ao silenciar sobre a aplicação do art. 85, § 11, do CPC e ao não detalhar os critérios de atualização do débito previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso, verifica-se omissão real quanto à majoração honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, que deve ser aplicada de ofício quando o recurso é integralmente desprovido, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

4. Configurada, outrossim, a necessidade de integração do julgado para explicitar que a correção monetária e os juros de mora devem observar as diretrizes do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, garantindo a observância dos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores.

5. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no julgado os elementos suscitados para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da parte autora acolhidos parcialmente para majorar a verba honorária global de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantida a proporção de responsabilidade estabelecida na sentença e a gratuidade da justiça e para explicitar a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal aos consectários legais.

Tese de julgamento: “1. O desprovimento integral do recurso de apelação impõe a majoração de ofício dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. A fixação dos consectários legais em sede de embargos de declaração deve observar as balizas do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, desde que o tribunal superior considere configurado o vício apontado.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 313; STJ, Tema 896; STJ, Tema 1.059.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001038-60.2021.4.03.6125

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: J. G. C. D. S., INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REPRESENTANTE: RAISSA DOS SANTOS SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOANA DANTAS FREIRIAS - SP303005-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: RAISSA DOS SANTOS SOUZA

REPRESENTANTE do(a) APELADO: RAISSA DOS SANTOS SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: JOANA DANTAS FREIRIAS - SP303005-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, J. G. C. D. S.

REPRESENTANTE: RAISSA DOS SANTOS SOUZA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por J. G. C. D. S. contra o acórdão proferido por esta 10a Turma (Id. 337542898), que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação e à apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Em suas razões de embargos de declaração (Id. 338747464), a parte autora alega a ocorrência de omissão no julgado colegiado. Sustenta que, com o desprovimento integral do recurso da autarquia previdenciária, o acórdão silenciou quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Aponta, ainda, omissão e obscuridade quanto à definição expressa dos índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre as parcelas vencidas. Requer, por fim, o prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais e constitucionais, bem como de teses firmadas por Tribunais Superiores (Temas 896/STJ e 313/STF), para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

Intimado (Id. 338778127), o INSS não apresentou impugnação aos embargos.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais, razão pela qual devem ser conhecidos.

Assiste razão à embargante. Compulsando o acórdão embargado, verifica-se que esta Turma, ao negar provimento a ambas as apelações (da parte autora e do INSS), olvidou-se de aplicar a regra imperativa do art. 85, § 11, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.059, consolidou o entendimento de que a majoração dos honorários de sucumbência é devida quando o recurso for integralmente desprovido. No caso concreto, a sentença havia fixado honorários de 10% sobre o valor da condenação, distribuindo o ônus na proporção de 60% para a autora e 40% para a autarquia (sucumbência recíproca).

Com a manutenção integral do julgado em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária global para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se a mesma proporção de responsabilidade estabelecida na sentença (60% a cargo da parte autora e 40% a cargo do INSS). Ressalte-se que a exigibilidade em relação à parte autora permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, o acórdão deve ser integrado para explicitar que a sua aplicação deverá observar rigorosamente as diretrizes estabelecidas no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, em sua versão vigente ao tempo da execução, o qual já contempla os índices consolidados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No que tange ao prequestionamento de dispositivos legais e das teses dos Temas 896/STJ e 313/STF, registro que o acórdão embargado enfrentou a matéria de mérito (perda da qualidade de segurado e requisitos do auxílio-reclusão) de forma fundamentada.

De todo modo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam apenas parcialmente acolhidos, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pela parte autora, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão e: a) Majorar a verba honorária global de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC), mantido o rateio proporcional de 60% (autora) e 40% (INSS), observada a gratuidade da justiça; e b) Explicitar que a correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora e à apelação do INSS, mantendo sentença de parcial procedência em pedido de concessão de auxílio-reclusão. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e obscuridade acerca dos índices de correção monetária e juros de mora, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão e obscuridade ao silenciar sobre a aplicação do art. 85, § 11, do CPC e ao não detalhar os critérios de atualização do débito previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso, verifica-se omissão real quanto à majoração honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, que deve ser aplicada de ofício quando o recurso é integralmente desprovido, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

4. Configurada, outrossim, a necessidade de integração do julgado para explicitar que a correção monetária e os juros de mora devem observar as diretrizes do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, garantindo a observância dos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores.

5. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no julgado os elementos suscitados para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da parte autora acolhidos parcialmente para majorar a verba honorária global de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantida a proporção de responsabilidade estabelecida na sentença e a gratuidade da justiça e para explicitar a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal aos consectários legais.

Tese de julgamento: “1. O desprovimento integral do recurso de apelação impõe a majoração de ofício dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. A fixação dos consectários legais em sede de embargos de declaração deve observar as balizas do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, desde que o tribunal superior considere configurado o vício apontado.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 313; STJ, Tema 896; STJ, Tema 1.059.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão